Tribunal: STF
Processo: RHC 58145
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR PRATICADO POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESPONSABILIDADE DE SEUS DIRETORES.
Trancamento da ação penal por falta justa causa: impossibilidade quando, como no caso concreto, a questão depende de exame complexo e aprofundado da prova colhida no inquérito, a ser complementada por prova futura.
Inviabilidade ainda do recurso por não haver o Tribunal A AQUO adentrado o mérito da questão, limitando-se a indeferir a ordem, no particular, por não estar do pedido suficientemente instruído.
Não conhecimento da matéria restante do recurso por não haver sido objeto de exame e decisão na Instância recorrida.
Recurso de habeas corpus parcialmente conhecido e improvido nessa parte.